Tribunal: TJDFT
Processo: 0734107-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734107-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A Agravada: Maria Jose Freitas Alves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Notre Dame Intermédica Saúde S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0709618-89.2024.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a requerida autorize e custeie o tratamento com os medicamentos Faslodex 500 mg (DI e D15 do ciclo 1; após, apenas no DI de cada ciclo) + Everolimus 10 mg/dia, contínuo, associado a manutenção das aplicações de zoladex 3,6 mg mensais. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, tratando-se de doença oncológica, há cobertura do custeio de medicamentos fora de internação hospitalar, nos termos do artigo 12, I, 'c', da Lei n.o 9.656/98. Ademais, conforme consulta realizada nesta data ao sítio virtual da ANVISA (&lt;https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/&gt;, acesso em 03/07/2024, às 16:55), os medicamentos referidos possuem registro para comercialização no território nacional, embora o medicamento de princípio ativo Fulvestranto somente possua apresentação de 50 mg/ml. Todavia, havendo autorização para comercialização, e tratando-se de enfermidade neoplásica, há cobertura para concessão de tutela de urgência, ainda que a dosagem não seja compatível com a apresentação padrão da medicação. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie a aquisição e fornecimento dos medicamentos FULVESTRANTO 500 mg (DI e D15 do ciclo 1; após, apenas no DI de cada ciclo) + Everolimus 10 mg/dia, contínuo, associado a manutenção das aplicações de zoladex 3,6 mg mensais. Prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento a partir do encerramento do prazo, limitada ao montante global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No mais, recebo a inicial. Ainda, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Observe-se que é possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO (...)” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 62974647), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela agravada no processo de origem, pois não estão presentes no caso concreto os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Afirma que não está configurada a situação de urgência ou emergência nos moldes das regras previstas no art. 35-C, da Lei no 9.656/1998, e que o tratamento indicado à autora tem natureza eletiva. Destaca a inexistência de obrigação ao custeio dos fármacos pretendidos, pois o tratamento indicado à recorrida, diagnosticada com câncer de mama, não está abrangido pelas Diretrizes de Utilização da ANS. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, com o indeferimento do requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravada na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 62974650). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se que o Juízo singular proferiu sentença que julgou o pedido procedente (Id. 213855629 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator